Tribunal: TJDFT
Processo: 0753060-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor do paciente CLEITON PEREIRA DA CRUZ, no qual aponta como ato coator a decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília - DF, sob alegação de que seria nula a citação do paciente por meio de aparelho telefônico. Informa o Impetrante que o Paciente foi denunciado como incurso na conduta tipificada no artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o e 7o, da Lei 11340/2006. Sendo a denúncia recebida em 15 de setembro de 2020. Relatado, decido: Não é o Habeas Corpus a ação própria para se discutir fases atos processuais em processo de conhecimento, devendo matéria desta natureza se objeto de discussão na oportunidade da contestação da Denúncia, reguardando-se assim a Defesa para a oportunidade das Alegações Finais e Recurso de Apelação ao Tribunal. Mas, liminar em habeas corpus não tem previsão legal, pois, se houver abuso de direitos ou de autoridades, os juízes devem atuar de ofício. Foi uma criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Na hipótese, repita-se, tampouco se mostra a via eleita adequada à discussão de todo o mérito da causa. Impende consignar que no contexto de pandemia e de recomendação das normas de isolamento social, não se mostra razoável reconhecer a nulidade de um ato, sem a efetiva demonstração do efetivo prejuízo. Com efeito, a Portaria Conjunta n. 52/20 do Tribunal, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal durante o período de regime diferenciado de trabalho, dispõe que todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico (art. 2o, § 3o). No presente caso, da documentação vinda aos autos, sobretudo do auto de prisão em flagrante, tenho que não se sobressaíram as ilegalidades apontadas na inicial, ressaltando que o Paciente encontra-se sendo investigado pela prática do crime de grave ameaça de morte contra a companheira mediante o uso de um facão, razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízos de em fases seguintes negar-se segmento ao recurso, ou ao final, reservando o julgamento do mérito para a Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça.